Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705935-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO ALVES MOURA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhorar as cotas sociais do segundo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar as cotas sociais do segundo agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 3.1. Prevê, também, as cotas sociais em seu rol de preferência de penhora. Inteligência do art. 835, CPC. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. 4.1. No caso específico dos autos, foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, cabendo, portanto, a penhora das quotas sociais. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 8o, 805, 835, inciso IX, e 836, todos do Código de Processo Civil e 49-A do Código Civil, defendendo que a viabilidade de constrição das quotas sociais de sociedade limitada unipessoal depende da observância do caráter subsidiário da medida, da manutenção da unipessoalidade societária e da necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma que os requisitos não foram observados. Indica violação aos princípios da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, da menor onerosidade consagrado da razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteia o indeferimento da penhora das quotas sociais. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21.822 (ID 76172329). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 8o, 805, 835, inciso IX, e 836, todos do Código de Processo Civil e 49-A do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já assentou: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. REQUISITO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte considera imprescindível a caracterização da inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de cotas sociais de sua titularidade, requisito que deve ser avaliado, no presente caso, pela Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76172329. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015